Tribunal: STF
Processo: Pet 12127
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição denominada “recurso extraordinário” e protocolada diretamente nesta Corte, na qual a requerente veicula insurgência contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    A peticionante pleiteia, em suma, “que seja anulada a decisão que decretou a revelia da Recorrente, para que seja proferida nova decisão de audiência com as provas novas em questão”(eDoc 1, p. 4). 



    Em 10.01.2024, a Coordenadoria de Processamento Inicial atestou (eDoc 3):



     “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea c, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo 0803774-89.2022.8.19.0208 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, protocolado diretamente nesta Corte.”(grifei). 



    É o relatório. Decido.



    A petição nominada “recurso extraordinário” não merece processamento.



    Isso porque o seu manejo em substituição a recurso que deveria ter sido dirigido ao Tribunal em que tramita a ação constitui erro grosseiro, a inviabilizar, por inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, o processamento e o conhecimento da demanda.



     Tal equívoco também impede a admissibilidade da pretensão diretamente por esta Suprema Corte, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 



    Afinal, a despeito do direcionamento da insurgência ao Supremo Tribunal Federal, nítido o intento de, a pretexto de hostilizar a decisão exarada pela TJRJ, reformar decisão prolatada pelas instâncias ordinárias.



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente. Do contrário, tal proceder, como já ressaltado, acarretaria indevida supressão de instância.



    Além disso, esta Corte somente dispõe da competência necessária para o exercício jurisdicional nas hipóteses previstas, de forma taxativa, no art. 102 da Constituição, conforme consta na Pet 6903 AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello (Dje 08.08.2017).



    Verifico que o pedido formulado a esta Corte não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102 da Constituição, não cabendo à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação do requerente/recorrente.



     A pretensão deveria ter sido dirigida ao órgão jurisdicional competente, conforme as normas processuais aplicáveis.



    Assim, indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Diante do exposto, nos termos dos art. 13, V, c , do RISTF, nego seguimento à petição por ser manifestamente inadmissível.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente